Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-72.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003637-72.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (APELANTE), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (APELANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), JOAO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - CPF: 147.339.997-12 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES VINCENDOS. LEGITIMIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios em face de ação monitória ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e declarou constituído título executivo judicial para cobrança de valores oriundos de cédula rural hipotecária. Os apelantes alegam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, irregularidades contratuais, ilegitimidade da cobrança de valores vincendos e necessidade de revisão de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;

(ii) Estabelecer a legalidade da cobrança de valores vincendos e do vencimento antecipado;

(iii) Determinar se o contrato deveria ser renegociado em conformidade com a Lei nº 11.775/2008;

(iv) Examinar a existência de encargos abusivos e de excesso de execução no cálculo apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito rural realizadas para incremento de atividade produtiva, dada a ausência de caracterização do produtor rural como destinatário final (teoria finalista). A hipossuficiência do apelante não foi demonstrada, inviabilizando a aplicação da teoria finalista mitigada.

O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento está expressamente previsto no contrato e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, sendo legítima a cobrança da integralidade do débito.

O direito à renegociação de dívidas rurais, previsto na Lei nº 11.775/2008, exige a comprovação de requisitos legais, como a incapacidade de pagamento do mutuário e a situação de adimplência até 30 de abril de 2008, o que não foi demonstrado pelos apelantes.

A revisão de encargos contratuais e a alegação de excesso de execução exigem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, conforme determina o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. Os apelantes não cumpriram essa exigência, inviabilizando a análise dos alegados excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito rural realizadas para incremento de atividade produtiva, salvo comprovação de hipossuficiência que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada.

O vencimento antecipado de cédulas de crédito rural é válido quando previsto em contrato e autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

A renegociação de dívidas rurais depende do cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.775/2008.

A revisão de encargos contratuais em sede de embargos monitórios exige a indicação do valor devido e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSÉ AMADEU ASCOLI E OUTROS
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela recorrida
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A
-
objetivando o recebimento da quantia inadimplida oriunda da cédula rural hipotecária n° 20/01150-4
- perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

187401373),
julgou improcedentes os embargos monitórios
apresentados por JOSÉ AUGUSTO ASCOLI E OUTROS; declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO no valor de R$ 4.387.940,95 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.

Condenou a parte embargante, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor devido.

Os apelantes em suas razões (ID.

187401378) alegam que se discute uma relação de consumo nos autos, o que autoriza a revisão de cláusulas abusivas, motivo pelo qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor no presente processo.

Pleiteiam a exclusão dos valores não vencidos, uma vez que o contrato foi prorrogado até 30/09/2020 e, portanto, a cobrança de parcelas vincendas não deveria ser objeto da ação monitória.

Afirmam que o banco desrespeitou a legislação que regula a securitização e o alongamento de dívidas rurais, especialmente a Lei n. 11.775/2008.

Destacam a necessidade de revisar juros capitalizados mensalmente, taxas de juros superiores às permitidas pelo Manual de Crédito Rural, a utilização da TR como índice de correção monetária e a cumulação de comissão de permanência com juros e multa, todos considerados abusivos e em desacordo com a legislação aplicável.

Contrarrazões sob ID. 187401383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais
residem nas seguintes asserções:

·

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC): Contestam a inaplicabilidade do CDC declarada na sentença, defendendo que se trata de uma relação de consumo, que autorizam a revisão de cláusulas abusivas.

·

Inexistência de mora e exclusão de valores não vencidos: Alegam que o vencimento do contrato foi prorrogado até 30/09/2020 e que, portanto, a cobrança de parcelas vincendas não deveria ser objeto da ação monitória.

·

Irregularidades no refinanciamento: Argumentam que o contrato de crédito agrícola deveria estar submetido às normas do Sistema Nacional de Crédito Rural, o que não foi respeitado no aditivo firmado. Sustentam que o banco desrespeitou a legislação que regula a securitização e o alongamento de dívidas rurais, especialmente a Lei n. 11.775/2008.

·

Revisão de encargos considerados ilegais e abusivos: Destacam a necessidade de revisar juros capitalizados mensalmente, taxas de juros superiores às permitidas pelo Manual de Crédito Rural, a utilização da TR como índice de correção monetária e a cumulação de comissão de permanência com juros e multa, todos considerados abusivos e em desacordo com a legislação aplicável.

A presente demanda refere-se a AÇÃO MONITÓRIA promovida por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOSÉ AUGUSTO ASCOLI E OUTROS, visando à cobrança do valor de R$ 4.387.940,95 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 26/05/2019, oriundo de cédula rural hipotecária n.º 20/01150-4 firmada em 01/11/2006 e aditivos posteriores.

Nesse espeque, os embargos monitórios constituem a principal ferramenta de defesa do réu no âmbito da ação monitória. Trata-se de instrumento processual que viabiliza a oposição do demandado contra a pretensão do autor, permitindo a discussão de aspectos materiais ou processuais do título apresentado.

A finalidade da peça processual é garantir o contraditório e a ampla defesa, possibilitando ao réu impugnar a existência do crédito ou o direito alegado pelo autor, além de questionar eventuais irregularidades formais no procedimento monitório.

De acordo com a renomada doutrina:

"Os embargos monitórios têm natureza de ação de cognição incidental e desempenham função essencial no processo monitório, pois consubstanciam o exercício pleno do contraditório, sendo o instrumento pelo qual o réu pode apresentar sua defesa contra a pretensão do autor." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 18ª ed., Salvador: JusPodivm, 2021, p. 465).

Os embargos monitórios encontram fundamento legal no artigo 702 do Código de Processo Civil, que regulamenta seu cabimento, prazos e efeitos. Além disso, a relação jurídica subjacente poderá ser analisada à luz do Código Civil, especialmente nos artigos que tratam das obrigações e sua prova, que estabelecem os requisitos para a formação do título de crédito ou documento comprobatório.

Consoante entendimento jurisprudencial pacificado o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

Em verdade, o apelante não é o destinatário final da atividade agrícola que desenvolve em decorrência do negócio bancário avençado, pois sua intenção foi a de incrementar sua atividade comercial e, com isso, auferir lucros, de modo que é sim intermediário na cadeia de produção. Com isso, o que se tem é que a relação agrícola é de insumo e não há que se falar em aplicação do CDC.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS.
PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor."
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1712612 PR 2020/0138605-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020) (g.n).

A simples diferença patrimonial/financeira entre os litigantes não é hipótese de aplicação da lei consumerista.

Destarte, rejeito a pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso
.

Quanto ao pedido recursal de exclusão de valores não vencidos
, é cediço que o credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se considerando abusiva a estipulação de vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes:

ID. 187401291 - Pág. 5:

Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no art. 11 do Decreto-Lei 167/67:

“(...)

Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.”

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - ALEGAÇÃO DE LESÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLARADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE DA CPRF - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO, DESDE QUE PACTUADO - REPETITIVO RESP 1333977/MT - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - FRUSTRAÇÃO DA SAFRA E INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADAS – MORA DEBENDI NÃO CONFIGURADA EM ALGUMAS CÉDULAS - SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA ATÉ O RECÁLCULO DA DÍVIDA - REFORÇO DE GARANTIA, VENCIMENTO ANTECIPADO E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A não comprovação de frustração de safra e a incapacidade de pagamento, alegadas pelo agravante, impossibilita o deferimento do pedido de concessão de alongamento do débito rural com base no Manual do Crédito Rural, que exige o preenchimento destes requisitos no item 9 da seção 6 do capítulo 2. (...)
É lícita a cláusula que fixa o vencimento antecipado em cédulas de crédito rural, conforme art. 11 do Decreto-Lei 167/67, assim como a pactuação de garantias como a hipoteca e o penhor agrícola previstos no art. 25, V e VI do Decreto-Lei 167/67
. Não há como reconhecer a ilegalidade da cláusula que autoriza o pagamento via débito em conta-corrente se ajustado entre as partes, ainda mais se o devedor não explicita as razões que caracterizariam o abuso na sua pactuação. Inexiste defeito do negócio jurídico a justificar a amparar sua anulabilidade quando ausentes provas da ocorrência de lesão. Não há interesse recursal se o pedido formulado na Apelação já foi concedido na sentença. A questão suscitada apenas em Apelação representa inovação recursal, o que torna inviável seu enfrentamento". (TJMT, 4ª CC, Rac 146437/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) (g.n).

O vencimento antecipado da dívida ocorreu de maneira legítima, uma vez que está amparado em previsão contratual e na legislação aplicável.

Quanto a alegação de que o banco desrespeitou a legislação que regula a securitização e o alongamento de dívidas rurais, especialmente a Lei n. 11.775/2008, cumpre anotar que

razão não assiste ao apelante.

Preleciona a Lei n. 11.775/2008:

“Art. 30. Fica autorizada, nos casos de
comprovada incapacidade de pagamento do mutuário
, a renegociação de operações de crédito rural de investimento lastreadas em recursos do FNO, FNE ou FCO que estavam em situação de adimplência em 30 de abril de 2008 e
que tenham sido contratadas ou renegociadas até 31 de dezembro de 2007
, cuja renegociação não tenha sido tratada em artigo específico desta Lei, observadas as seguintes condições:” (g.n).

A matéria em debate inclusive foi tema de normatização do Superior Tribunal de Justiça:

“SÚMULA N. 298/STJ: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Entretanto, é indispensável que o solicitante demonstre, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o arrolamento da dívida. Somente diante da comprovação objetiva desses pressupostos poderá o credor ser compelido a proceder com a renegociação.

A concessão do benefício não pode ser fundamentada apenas no requerimento apresentado pelo devedor. É indispensável que o solicitante demonstre, de forma concreta, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o arrolamento da dívida, incluindo a efetiva e comprovada incapacidade de pagamento, especificamente em relação a créditos rurais contratados ou renegociados até 31 de dezembro de 2007.

No entanto, tal situação não se amolda ao presente caso, uma vez que os requisitos necessários não foram devidamente demonstrados, inviabilizando a imposição de renegociação ao credor.

O próprio STJ também pacificou o posicionamento de que a benesse não poderá ser concedida com base em mero requerimento do devedor; é preciso que o solicitante comprove o preenchimento dos requisitos autorizadores do arrolamento da dívida, para que o credor seja compelido a realizar a renegociação.

Neste sentido, transcreva-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE OPERAÇÕES RURAIS. SÚMULA Nº 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. RENEGOCIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. IMPROVIMENTO. 1. -
Nos termos da Súmula n. 298/STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei", mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais
. Precedente: REsp 905.404/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2008. 2.- Estando o acórdão de origem em sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ. 3. - Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1380579/MT, Min. Sidnei Beneti, j. 25.06.2013).(g.n).

Este sodalício entende de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO A ALONGAMENTO DA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.775/2008, BEM COMO DAS RESOLUÇÕES nº 3.496/2007, 3.575/2008, 3.636/2008 e 3.639/2008 – EXISTÊNCIA DO DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ALONGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O alongamento da dívida de crédito rural é um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira. No entanto, tal benefício não é automático, uma vez que depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos
.” (TJMT, Ap 66719/2014, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/11/2014). (g.n).

Por fim, cumpre analisar o pedido de revisão de encargos considerados ilegais e abusivos pelo apelante.

Discorre a parte apelante que em sede de embargos à monitória especificamente nos itens 03, 04 (4.1 à 4.5), demonstram que existe ilegalidade e abusividade nas cláusulas contratuais e no cálculo apresentado pela instituição financeira, que merecem ser revisadas.

Revisitando os autos, em especial aos Embargos Monitórios apresentados (ID. 187401312), verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (g.n).

Este Tribunal coaduna:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC
, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (g.n).

Quando os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo. É imprescindível que o embargante indique o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizado.

Afasto a alegação de excesso de cobrança
e cobrança ilegal.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025